Tribunal: TJDFT
Processo: 0718795-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718795-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE BECKER REIFSCHNEIDER AGRAVADO: JOELITON PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco José Becker Reifschneider em face da r. decisão (ID 71740634) que, na Ação de Despejo c/c Cobrança movida em desfavor de Joeliton Pereira da Silva, indeferiu o despejo liminar com fundamento na ausência dos requisitos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991. Em consulta ao processo referência (autos no 0718039-58.2025.8.07.0001), verifica-se que, em 29/7/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, julgando extinto o processo com a resolução do mérito (ID 244260451, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator